Tribunal: TCU
Processo: 038.336/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 768/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.336/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano de Aguiar Gomes (XXX.746.227-XX); Alberto Max Gonçalves Pires (XXX.797.957-XX); Alcemir Pereira dos Santos Junior (XXX.674.597-XX); Aline Ferreira de Souza (XXX.844.377-XX); Anderson Ribeiro Passos (XXX.424.697-XX); Anderson da Silva Cabral (XXX.414.867-XX); Armando Moura Cruz (XXX.579.057-XX); Carlos Eduardo Silva de Lima (XXX.404.827-XX); Cristiano Leal (XXX.369.627-XX); Diego Maicom Pereira Cypriano (XXX.891.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro - DR/ECT/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.